Tribunal: TCU
Processo: 013.628/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10913/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 178 destes autos e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 180), com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao responsável Rodrigo Otávio Moretti Pires, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1539/2018-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.628/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rodrigo Otávio Moretti Pires (XXX.986.708-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Bernardo Wildi Lins (34547/OAB-SC) e outros, representando Rodrigo Otávio Moretti Pires.